Tribunal: TJSP
Processo: 2041756-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Parte autora que objetiva, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, mantida na posse do bem, assim como obstada/excluída a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O ajuizamento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Parte autora que objetiva, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, mantida na posse do bem, assim como obstada/excluída a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O ajuizamento da ação revisional, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora. Apontamento restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.